Tribunal: TJMT
Processo: 90897-98.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604688-6 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80908975920178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80908975920178110001
Requerente: MARCELO VENERO ROSA
Requerido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Beneficiário: MARCELO VENERO ROSA
Conta Judicial 2600117983752
Valor: R$ 1.546,99 (um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)
Autorizado: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES
CPF/CNPJ: 988.731.211-87
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 988.731.211-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4407 010943592 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 13:11